Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702461-47.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL AGUAS DE MANAIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA contra a decisão monocrática que homologou a desistência do recurso de apelação, interposta nos autos de cumprimento de sentença em que contende com CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ÁGUAS DE MANAIRA. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Aduz existir omissão quanto à cessão do crédito a terceiro, conforme escritura particular juntada aos autos. Sustenta ser necessária a substituição processual para que a empresa cessionária ocupe o polo ativo da demanda, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, em sucessão à parte exequente originária. (ID 52263196) Contrarrazões apresentadas (ID 52840975). Houve despacho em ID 54266254, para que a parte embargada se manifestasse acerca da sucessão processual. Em petição de ID 54884572, a embargada discordou do pedido de sucessão processual. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Aduz existir omissão quanto a cessão do crédito a terceiro, conforme escritura particular juntada aos autos. Sustenta ser necessária a substituição processual para que a empresa cessionária ocupe o polo ativo da demanda, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, em sucessão à parte exequente originária. (ID 52263196) No caso em apreço, após a inclusão do feito em pauta de julgamento (ID 46181300), foi juntada aos autos a escritura particular de cessão de crédito (ID 49260259), a qual noticia a cessão do crédito, objeto do recurso. Em seguida, devidamente intimadas para se manifestarem a respeito do instrumento contratual, ambas as partes se manifestaram, oportunidade em que confirmaram o interesse na homologação do acordo e extinção do feito (ID ́s 50474554 e 50516548). Com efeito, o pedido de substituição processual para que a empresa cessionária ocupe o polo ativo da demanda, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, em sucessão à parte exequente originária, é matéria que depende de oitiva da parte contrária. Ouvida a parte contrária acerca da sucessão processual, houve manifestação no ID 54884572 nos termos seguintes: “(...) A ação foi proposta em face da Terradrina e o atual proprietário do imóvel, todavia ficou estabelecido a responsabilidade da empresa Terradrina, logo não há que se falar em sucessão processual.” Dessa forma, conforme ressaltado no despacho anterior, o art. 109 do Código de Processo Civil preconiza que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Do mesmo modo, o art. 109, § 1o, do CPC diz que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Assim, não havendo a concordância da parte contrária, não é possível que haja sucessão processual. Dessa forma, a decisão embargada não contém omissão ou contradição, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. Ademais, a omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Portanto, em que pesem as alegações da recorrente, não há que se falar em omissão no julgado, sobretudo porquanto da leitura dos embargos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2024 15:34:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador